Tribunal: TJES
Processo: 0007038-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007038-61.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMADEU LOUREIRO LOPES e outros

APELADO: JOAQUIM WALLACE DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TRANSAÇÃO EM ÂMBITO CRIMINAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PROVA DOCUMENTAL. SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória por danos morais e improcedente pedido reconvencional, em virtude de mensagens de conteúdo ofensivo publicadas em grupo de aplicativo de mensagens eletrônicas, fixando reparação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação quanto aos critérios de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a liberdade de expressão legitima a imputação de condutas desonrosas em grupos virtuais; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; (iv) verificar se acordo firmado em processo criminal gera a extinção automática de ação cível sem menção expressa no termo; (v) analisar a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais sob a rubrica de perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade por afronta ao inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil quando o magistrado analisa pedidos e causas de pedir de forma suficiente, pois o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada alegação se a decisão encontra fundamentação idônea.

4. A liberdade de manifestação do pensamento, prevista no inciso IV do art. 5º da Constituição Federal e no art. 8º da Lei 12.965/2014, encontra limite intransponível nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, protegidos pelos incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal e pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. Caracteriza ato ilícito a atribuição de termos como "ninfomaníaco", "corrupto" e "mentiroso" a pastor de denominação religiosa em grupo de mensagens, visto que tais ofensas atingem a dignidade e a imagem do ofendido perante a respectiva congregação e sociedade.

6. Mantém-se o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a repercussão das ofensas restringiu-se ao círculo de participantes do grupo e a imagem pública do autor apresentava desgaste prévio.

7. A transação pressupõe interpretação restritiva, conforme o art. 840 do Código Civil, de modo que acordo em audiência criminal que especifica apenas um número de processo não estende os efeitos a outras demandas cíveis não citadas expressamente.

8. A obtenção de registro de conversas por integrante de grupo fechado de mensagens constitui exercício legítimo de preservação de provas face a agressões injustas, inexistindo violação ao sigilo das comunicações ou ilicitude na prova.

9. Improcede o pleito de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que custos decorrentes da contratação de patrono particular para atuação judicial não integram o conceito de perdas e danos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura ausência de fundamentação a decisão que, embora sucinta, refuta os argumentos da parte com base no acervo probatório.

2. A liberdade de expressão não autoriza discursos de ódio ou ofensas à honra em redes sociais, sujeitando o infrator ao dever de indenizar nos termos do art. 944 do Código Civil.

3. Acordos judiciais devem ser interpretados restritivamente, não se presumindo a renúncia a direitos ou a desistência de ações não mencionadas no instrumento.

4. O sigilo das comunicações não protege a prática de ilícitos civis, sendo lícita a utilização de registros de mensagens por participantes de grupos virtuais para a defesa de direitos.

5. Os honorários contratuais derivam de pacto particular e não podem ser repassados à parte contrária a título de perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV, X e XII do art. 5º da Constituição Federal; inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; arts. 186, 840, 927 e 944 do Código Civil; art. 8º da Lei 12.965/2014; inciso I a VII do art. 80 do Código de Processo Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, AgInt-AREsp 2.971.002; STJ, REsp 2.068.071/BA; STJ, EAREsp 1.847.842/PR.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e:

Negar provimento
ao recurso de
AMADEU LOUREIRO LOPES
;

Negar provimento
ao recurso de
JOAQUIM WALLACE DE SOUZA
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007038-61.2020.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
AMADEU LOUREIRO LOPES

APELADO/APELANTE:
JOAQUIM WALLACE DE SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AMADEU LOUREIRO LOPES
e por
JOAQUIM WALLACE DE SOUZA
contra a r. sentença do id. 19241077, que julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação ordinária de indenização por danos morais” ajuizada por
AMADEU LOUREIRO LOPES
em desfavor de
JOAQUIM WALLACE DE SOUZA
.

Considerando a interposição de dois recursos, passo ao exame individualizado para melhor organizar as matérias devolvidas a este juízo
ad quem
.

DO RECURSO DE AMADEU LOUREIRO LOPES

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA

Consoante consta em relatório, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade parcial da sentença por afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC, pela ausência de fundamentação adequada quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum indenizatório.

O Ex. STF já firmou entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema n. 339). No mesmo sentido, o Col. STJ orienta que “o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação” (STJ; AgInt-AREsp 2.971.002; Proc. 2025/0230353-0; MS; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 26/11/2025).

Ao analisar o pronunciamento objurgado, observo que o julgador primevo cuidou de analisar os pedidos e causas de pedir de forma suficiente, refutando, a partir das provas produzidas nos autos, o pedido de dano moral formulado na inicial. Ainda, noto que a r. Sentença não é genérica; pelo contrário, individualiza a presente contenda de forma satisfatória, não havendo, com isso, violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

Dito isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante AMADEU LOUREIRO LOPES argumenta em seu apelo (id. 19241484) que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se irrisório e incapaz de cumprir as funções reparatória, punitiva e pedagógica da indenização, aduzindo que as ofensas perpetradas pelo recorrido em redes sociais extrapolaram o mero dissabor cotidiano, atingindo sua honra, imagem e dignidade, especialmente em razão de sua condição de pastor da Igreja Cristã Maranata há mais de 40 anos.

Sustenta que houve ampla divulgação das ofensas em ambiente virtual de grande alcance, o que teria potencializado os danos sofridos.

Aduz que a sentença incorreu em contradição lógica ao reconhecer a gravidade das ofensas e arbitrar indenização módica, de modo que deve haver a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento para majorar a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apesar de o apelado ter sido intimado para apresentar contrarrazões, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 19241494.

Muito bem.

O apelante, ora autor na origem, ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do apelado, réu e também reconvinte, em razão de apontada ofensa deste em um grupo de aplicativo de mensagens (“Whatsapp”), com conteúdo calunioso e difamatório.

O apelado, por sua vez, não nega a veiculação das palavras apontadas como ofensivas, mas ampara-se, basicamente, no direito à liberdade de expressão, além de narrar que inexiste conduta ilibada do autor, o que justificaria a sua conduta.

Nota-se que a questão de direito devolvida pela recorrente diz respeito aos eventuais limites do exercício do direito de liberdade de expressão pelo apelado, haja vista a suposta violação à honra e à imagem da apelante, bem como à liberdade de crença.

Nesse contexto, cabe consignar que a Constituição Federal dispõe que
“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
(art. 5º, IV). Trata-se do conteúdo jurídico mais amplo do direito fundamental à liberdade de expressão, que, nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Branco,
“(...) tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, evolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor (...)”

Atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014 estabeleceu que
“a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”
(art. 8º)
.

Inobstante, a liberdade de expressão deve conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais, tais como os direitos da personalidade (art. 5º, X da CF), haja vista que inexiste subordinação entre um e outro diante do idêntico patamar hierárquico-normativo no sistema jurídico.

Assim, a eventual colisão entre liberdade de expressão e direito da personalidade deve ser sopesada
in concreto
, a fim de que se prepondere casuisticamente um direito fundamental em detrimento do outro.

Na hipótese, a r. Sentença concluiu que foi extrapolada a liberdade de expressão, visto que o réu utilizou afirmações graves sem comprovação, atingindo a dignidade do autor. Considerou que, embora o autor tenha exposição midiática negativa prévia, a ofensa específica em grupos de WhatsApp renova o abalo moral.

Entendo que a conclusão do magistrado sentenciante deve ser mantida. Explico.

É incontroverso que o apelado imputou condutas ao apelante, como "ter compulsão sexual", "ser ninfomaníaco", "mentiroso" e "corrupto", ferindo a honra e a imagem perante a sociedade e a congregação, local onde exerce a função de pastor na Igreja Cristã Maranata há anos, além de participar da estrutura diretória e do Conselho Presbiteral da Instituição.

Importa salientar que o apelado não nega a autoria das publicações colacionadas pela apelante, valendo-se tão somente do argumento de que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão.

Ocorre que as ofensas causaram impactos negativos à imagem do autor perante os membros da igreja e confundindo a percepção dos fiéis acerca de sua conduta como pastor, estando caracterizada, portanto, a violação aos direitos da personalidade (art. 5º, X, da CF e arts. 186 e 927 do CC).

Por óbvio, eventuais episódios públicos e notórios são suscetíveis de críticas e desabono por parte da sociedade e de membros da denominação religiosa, não podendo, no entanto, dar azo a discursos de ódio e de violência nas redes sociais.

É importante registrar que, embora tenha havido efetiva repercussão das mensagens no âmbito do grupo em que foram divulgadas, não há elementos concretos nos autos demonstrando que o conteúdo tenha extrapolado significativamente aquele círculo específico de participantes por iniciativa direta do recorrente. Assim, a repercussão do fato, embora suficiente para caracterizar o dano moral, não se mostrou de magnitude excepcional ou de ampla divulgação pública apta a justificar indenização em patamar elevado.

Diante disso, considerando a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem as condições financeiras do apelado em face da apelante, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve mantido em R$ 5.000,00 (três mil reais), amoldando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre a questão, a jurisprudência pátria:

[...] A análise conjunta do vídeo publicado (evento 1, VÍDEO10) e dos depoimentos testemunhais demonstra que, embora o nome do autor não tenha sido expressamente mencionado, as expressões ofensivas e pejorativas proferidas no vídeo ("falso obreiro", "mercenário", "cafajeste", "mau caráter", entre outras) foram inequivocamente dirigidas ao autor, o que causou prejuízo à sua imagem pessoal e à sua reputação .
5. A redução do valor indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 justifica-se diante das peculiaridades do caso:
ausência de citação nominal, tempo limitado de exibição do vídeo (24h), contexto de desentendimento prévio entre as partes e condição econômica modesta de ambas . 6. A retratação pública é medida adequada e proporcional à reparação integral do dano, conforme o art. 944 do Código Civil, especialmente em casos de ofensa à honra, em que a retratação pode produzir efeitos reparadores mais significativos do que a compensação pecuniária.IV . DISPOSITIVO7. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 50038696820238210049, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 21-05-2025) (TJ-RS - Apelação: 50038696820238210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/05/2025, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2025)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de Indenização por danos morais. I - Mensagem de texto exposta em aplicativo WHATSAPP. Lesão à honra subjetiva . A violação do direito de personalidade, mediante mensagem escrita em aplicativo de celular, consistente na acusação de recebimento de propina perante terceiros, motiva a reparação do dano moral. Assim, a mensagem do grupo de whatsapp com a manifestação depreciativa se tornou pública e de conhecimento do demandante/recorrido, tendo o apelante assumido os riscos de sua conduta. II - Responsabilidade civil configurada. Dever de indenizar reconhecido . Comprovando o autor/apelado os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido. III – Quantum fixado. Manutenção .
O valor da reparação dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se correto, porquanto observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com a função pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido
. (TJ-GO 0241277-07.2017 .8.09.0158, Relator.: CARLOS ALBERTO FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

Dessa forma, o montante perfaz quantia suficiente para repreender a conduta negligente do réu na propagação de difamações, mas não ignora o contexto fático-probatório que evidencia uma imagem pública já desgastada por escândalos anteriores, respeitando, pois, o critério da proporcionalidade.

Deve ser mantido, pois, o quantum indenizatório estabelecido na sentença.

DO RECURSO DE JOAQUIM WALLACE DE SOUZA

Por sua vez, em suas razões recursais de id 19241487, o apelante JOAQUIM WALLACE DE SOUZA aponta a existência de acordo firmado nos autos da ação criminal nº 0000426-70.2020.8.08.0015, no qual as partes teriam transacionado também acerca da extinção da presente demanda cível, alegando que a sentença deixou de apreciar tal circunstância em razão de erro material constante na ata de audiência criminal, em que teria sido indicado número diverso de processo.

Aduz a ocorrência de má-fé processual por parte do recorrido, ao argumento de que este deixou de cumprir os termos da composição homologada judicialmente, condicionando a extinção do feito à desistência de representação formulada perante a OAB/ES.

Salienta que as mensagens que originaram a ação foram obtidas de forma ilícita mediante suposta infiltração da advogada do recorrido em grupo privado de WhatsApp, afirmando que as conversas realizadas em ambiente fechado estariam protegidas pelo sigilo constitucional.

Argumenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais, defendendo que quem divulgou o conteúdo das mensagens foi a própria patrona da parte autora.

Aduz, ainda, que suportou despesas advocatícias adicionais em razão do descumprimento do acordo pelo recorrido, pleiteando indenização por perdas e danos no valor aproximado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), além da condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença recorrida para extinguir o feito em razão do acordo celebrado, condenar o recorrido por litigância de má-fé, determinar o ressarcimento das perdas e danos suportados e majorar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 19241493 pelo desprovimento do recurso.

Sem delongas, entendo que o recurso também não merece prosperar.

Sustenta o apelante que as partes entabularam composição civil em audiência realizada nos autos do processo criminal nº 0000426.70.2020.8.08.0015, cujo objeto abrangeria a extinção da presente demanda indenizatória.

Sem razão o recorrente.

A análise da prova documental referenciada demonstra que o termo de audiência datado de 07/03/2024 prevê, de modo expresso e literal, o compromisso de extinção referente ao processo nº 0001664-61.2019.8.08.0015 (id. 19241064) e nada dispõe sobre o presente feito, que tramita sob o nº 0007038-61.2020.8.08.0035, ressaindo claro que o negócio jurídico processual submete-se à rigorosa interpretação restritiva.

Nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação pressupõe clareza, sendo vedada presunção extensiva de renúncia a direitos não expressamente pactuados. Inexiste, portanto, comprovação formal de retificação de erro material pelo juízo criminal competente capaz de vincular o apelado à extinção deste feito específico, devendo ser rejeitada a tese de extinção prematura da lide fundada em acordo alheio a estes autos.

Também não prospera a alegação de inexistência de ato ilícito sob o fundamento de que as mensagens teriam sido obtidas irregularmente por terceiros, pois, ainda que houvesse discussão acerca da forma de acesso ao conteúdo, tal circunstância não afasta a autoria das declarações ofensivas - que foram admitidas perante o Poder Judiciário - nem descaracteriza a violação aos direitos da personalidade do recorrido.

A argumentação do apelante, inclusive, subverte a sistemática de ponderação de direitos fundamentais, de modo que a garantia constitucional do sigilo das comunicações (art. 5º, inciso XII, CF/88) visa tutelar a privacidade, mas não pode servir de escudo protetivo para a perpetração de ilícitos civis ou ofensas à honra de terceiros. Consoante já exposto anteriormente, a liberdade de expressão encontra limite incontornável na dignidade da pessoa humana e nos direitos da personalidade (art. 5º, inciso X, CF/88).

A obtenção do registro documental por membro ou interposta pessoa que integrou o grupo fechado constitui exercício legítimo de preservação de provas face a agressões injustas, não consubstanciando violação ilegal de privacidade.

No tocante à condenação do apelado por litigância de má-fé (CPC, art. 80), aduzindo alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao cumprimento do mencionado acordo, entendo que também não merece acolhida, pois o recorrido está amparado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, inexistindo qualquer hipótese de comportamento temerário ou desleal.

O simples exercício do direito de ação e a divergência interpretativa acerca dos efeitos do acordo firmado na esfera criminal não configuram comportamento temerário ou desleal. Nesse sentido, ausente comprovação de dolo processual ou abuso de direito de ação (CPC, art. 80, I a VII), mostra-se escorreita a sentença que rechaçou a penalidade.

Quanto ao ressarcimento por perdas e danos (honorários contratuais), o argumento não merece acolhida, haja vista inexistir demonstração de ato ilícito praticado pela parte adversa apto a ensejar reparação autônoma.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que custos inerentes à contratação de causídico para atuação judicial não constituem dano material indenizável pela parte adversa, salvo comprovada má-fé processual, hipótese rechaçada na espécie. Aquele que aciona o Poder Judiciário, amparado em pretensão legítima, não pratica ato ilícito passível de responsabilização civil. Sobre a questão:

[...]
4. Os honorários advocatícios contratuais não integram o conceito de perdas e danos para fins de ressarcimento por ato ilícito decorrente de inadimplemento contratual, sendo matéria disciplinada pelo regime de sucumbência do CPC/2015.
[..] (REsp n. 2.068.071/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

[...] 3. Por sua vez,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido de que os honorários advocatícios contratuais, por derivarem de pacto particular entre a parte e seu advogado, não podem ser repassados à parte contrária como perdas e danos, conforme entendimento consolidado do STJ.
O ordenamento jurídico já prevê os honorários de sucumbência como mecanismo de ressarcimento. [...] (EDcl no REsp n. 2.221.727/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

Isso posto, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), registrando, contudo, que o réu/reconvinte está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Inaplicável a majoração dos honorários em desfavor do autor, tendo em vista que foi exitoso em seu pleito inaugural e inexiste condenação ao pagamento da verba honorária em seu desfavor (STJ, EAREsp 1.847.842/PR).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), registrando-se, contudo, que o réu/reconvinte está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º). Inaplicável a majoração dos honorários em desfavor do autor, tendo em vista que foi exitoso em seu pleito inaugural e inexiste condenação ao pagamento da verba honorária em seu desfavor (STJ, EAREsp 1.847.842/PR).